Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISPOSITIVO MENCIONADO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026 § 2o DO CPC. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, mostra-se nítido que o acórdão menciona o dispositivo que o embargante alega ter sido omitido, o que evidencia o caráter protelatório do presente recurso.
3. O manejo do sistema processual e recursal não se deve dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório – o que caracterizaria o objetivo protelatório a que faz referência o art. 1.026, § 2o do CPC. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
4. Embargos declaratórios não providos.